Tribunal: STF
Processo: RE 1564350
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná pelo qual, em 7.2.2025, dado provimento ao recurso de apelação criminal interposto por Diana Carolina da Silva Gusmão, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. NULIDADE DE PROVAS EM ABORDAGEM POLICIAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação crime que visa à reforma de sentença que condenou a ré por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso VI, da mesma lei, à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade das provas obtidas a partir da abordagem policial, a justificar a absolvição da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A abordagem policial foi realizada sem fundadas razões, o que caracteriza a busca pessoal como abusiva e ilegal. 4. A ausência de fundada suspeita para a abordagem e a busca pessoal 
da ré implica na nulidade das provas obtidas. 5. O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado, a resultar na absolvição da ré. 
IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para reformar a sentença e absolver a ré” (fl. 1, e-doc. 24).



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Paraná alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República. 



    Afirma que “a Corte Paranaense delimitou que a abordagem dos policiais se deu porque ‘receberam informações de transeuntes, dando conta de que duas mulheres traficavam na rua Bolívia, esquina com a rua Chile, nesta, sendo repassadas suas características físicas (...).” Realça que, “’conquanto o entendimento consolidado pelo e. Supremo Tribunal Federal, no Tema 280, permita a busca pessoal sem mandado em caso de flagrante delito, a decisão embargada ressaltou que, no caso concreto, não havia elementos que a justificassem‘ (mov. 12.1 – ED 2), dando interpretação equivocada ao art. 5º, X, da CRFB” (fls. 15-16, e-doc. 41).



    Sustenta que “o cenário de fato reconhecido na decisão colegiada evidencia que a busca realizada pela equipe policial não foi desprovida de fundada suspeita. Do contrário, é possível extrair das próprias passagens do decisum que a abordagem foi motivada não por mera denúncia anônima genérica, mas 
por informação especificada”. Anota terem “sido declinadas características individualizadas e específicas das abordadas, que foram devidamente confirmadas pela equipe da Polícia Militar antes de efetuar a abordagem. Ou seja, 
evidenciou-se concretamente a presença de elementos de justa causa aferíveis 
ex ante quanto à prática de eventual delito” (fl. 16, e-doc. 41).



    Assevera que “houve, conforme o próprio acervo probatório expresso no acórdão reprochado, fundada suspeita (justa causa) por parte dos policiais, que vislumbraram elementos típicos de indiciamento ex ante de prática de delito pela acusada” (fl. 17, e-doc. 41).



    Argumenta ser “possível realizar uma analogia entre buscas pessoais e buscas domiciliares, visto que na legislação infraconstitucional é regulada no mesmo dispositivo”. Anota “trazer a discussão o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal, em que reconheceu a possibilidade da realização de buscas (neste caso busca pessoal) quando amparada de mínimas fundadas razões da ocorrência de flagrante delito, sendo que, se confirmadas as suspeitas, justificada estará a abordagem”. Pondera que “o crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tem natureza permanente, portanto tem protraído no tempo o estado de flagrância, preenchendo-se a exceção elencada no art. 5º, X, da CRFB. Por conseguinte, e ato contínuo, a situação de flagrância autorizaria a busca pessoal, ainda que sem mandado, nos termos do Tema 280 do STF”. Conclui “tudo indica[r] se tratar de provas lícitas aquelas colhidas no flagrante à luz do comando constitucional ora debatido” (fl. 18, e-doc. 41).



    Pede “seja dado seguimento ao presente Recurso Extraordinário, de modo que o Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, dele conheça e dê provimento, reconhecendo a violação ao art. 5º, X, da CRFB” (fl. 19, e-doc. 41).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ter o Tribunal de Justiça do Paraná afrontado os inc. X do art. 5º da Constituição da República, para ser declarada a licitude da busca 
pessoal, bem como das provas daí decorrentes, com o consequente restabelecimento da sentença da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Londrina/PR, que, nos autos da Ação Criminal n. 0085904-95.2018.8.16.0014, condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    5. Em 13.6.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Londrina/PR, no Processo n. 0085904-95.2018.8.16.0014, condenou a recorrida às penas de sete anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e trinta e cinco dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. Foram consideradas lícitas a busca pessoal realizada pelos policiais e as provas encontradas no local do fato:



    “Os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares, tal como as circunstâncias que circundam o caso concreto, extrai-se que a ré foi abordada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, após a equipe policial ter recebido ‘denúncia anônima’ de populares, dando conta da traficância na rua Bolívia, esquina com a rua Chile, nesta, por duas mulheres, informando inclusive as características físicas delas.



    No local, foi encontrado com a acusada dinheiro em notas trocadas, e no encanamento de uma residência, próximas ao local da abordagem, foram apreendidas 18 (dezoito) porções de crack. Com a adolescente B. D. S. B. nada foi encontrado. 



    O cotejo de tais informações autoriza a conclusão de que a ré estava em flagrante delito. Por se tratar de um delito permanente, é sabido que o estado de flagrância é constante, durando enquanto não cessar a permanência. É o que estabelece o artigo 303 do Código de Processo Penal. 



    Portanto, a busca pessoal efetuada foi precedida de justa causa, consistente em indícios concretos de que ela estava na posse de objetos que constituam corpo de delito, quais sejam, o entorpecente crack, a afastar quaisquer nulidades.



    (...) Não se pode olvidar de que as ‘denúncias anônimas’ devem ser vistas com ressalvas e cautela; contudo, por outro lado, é preciso reconhecer que, em casos de tráfico de drogas, esse instrumento tem auxiliado a autoridade policial no combate à criminalidade. 



    Nada impede, portanto, que o Poder Público, provocado pela delação anônima, adote medidas informais destinadas a apurar, previamente, com prudência e discrição, a possível ocorrência de delitos, desde que o faça com o objetivo de conferir a verossimilhança dos fatos nela denunciados. 



    Por outro lado, é comum que os denunciantes não sejam ouvidos em juízo, de forma a preservar a sua segurança. Ademais, seu envolvimento se mostraria irrelevante, considerando a necessidade de confirmação do teor da delação anônima por diligências posteriores.



    (...) Não configurada, destarte, a aventada ilegalidade na atuação dos agentes policiais, rejeito a referida preliminar e passo à análise de mérito“ (fls. 3-6, e-doc. 13).



    6. Em 7.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 0085904-95.2018.8.16.0014, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso da recorrida, para absolvê-la da sentença condenatória. O Tribunal estadual assentou a ilicitude da busca realizada e das provas encontradas pelos policiais:



    “Sobre as circunstâncias da abordagem, o Policial Militar Edy Clovis Nunes dos Santos, quando ouvido em Juízo, disse ‘(...) estar em patrulhamento com sua equipe, quando receberam informações de transeuntes, dando conta de que duas mulheres traficavam na rua Bolívia, esquina com a rua Chile, nesta, sendo repassadas suas características físicas. No local indicado, efetuada a abordagem, foi encontrado dinheiro com a acusada, e, em um muro, foram apreendidas as porções de crack’. 



    O Policial Militar Edy Clovis Nunes dos Santos atestou em Juízo, em suma, que a abordagem da ré se deu em razão de informações de transeuntes de que duas mulheres traficavam no local dos fatos (Rua Bolívia, esquina com a Rua Chile, em Londrina/PR). 



    No mesmo sentido foram as palavras do Policial Militar Juliano Rodrigo Zacheo, que, quando ouvido em Juízo, somente acrescentou que ‘(...) os entorpecentes foram encontrados em uma bolsa, no encanamento de uma residência próxima ao local da abordagem’. 



    Análise dos autos revela que, no caso, não havia fundadas razões para a realização de busca pessoal na ré, ora apelante. 



    O artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe que ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar’. 



    Porém, no caso, percebe-se pelo Boletim de Ocorrência que descreveu os fatos e pelos depoimentos dos agentes públicos (transcritos anteriormente) que a abordagem da ré e a sua prisão se deram, exclusivamente, em razão de existirem informações anônimas de que no local onde ela estava duas mulheres praticavam o tráfico de drogas. 



    E esse elemento (existência de denúncia anônima contra duas mulheres no local onde a ré estava), por si só, não constitui fundadas razões para a realização de abordagem e, posteriormente, busca pessoal. 



    No caso, nenhum dos Policiais esclareceu se, antes da tomada de decisão de realizar a abordagem: (a) flagraram qualquer tipo de negociação de entorpecentes ou outra atitude ilícita pela ré; (b) a ré dispensou qualquer objeto e/ou tentou se evadir do local. 



    Portanto, no caso concreto, os agentes públicos agiram em desconformidade com o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, na medida em que realizaram a abordagem da ré sem fundadas suspeitas de que ela portava algo ilícito, o que caracteriza como evidente prova ilícita a apreensão da droga durante a ação (3g de crack, divididos em 18 pedras, cf. auto de exibição e apreensão de mov. 9.10).



    (...)



    Por consequência da contaminação das provas, nada nos autos pode ser utilizado para caracterizar a prática do crime de tráfico pela ora apelante e, portanto, é necessária a aplicação do princípio in dubio pro reo, a acarretar a incidência da regra do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, com a consequente reforma da r. sentença para absolver a ré da acusação de prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06” (fls. 3-4, e-doc. 24).



    Dois embargos de declaração foram opostos pelo Ministério Público do Paraná, rejeitados (e-doc. 30-36).



    7. Na espécie vertente, pelas conclusões das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram a busca pessoal na recorrida somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Realizada a “revista pessoal em DIANA, encontraram R$ 100,80 (cem reais e oitenta centavos) em dinheiro trocado e, próximo ao local da abordagem, apreenderam, escondidas em duas bolsas que estavam num cano de PVC embutido num muro, 18 (dezoito) pedras da substância ‘Eritroxylum coca’, popularmente conhecida como ‘crack’, que contém o princípio ativo benzoilmetilecgonina (cocaína), pesando cerca de 03g (três gramas)” (fl. 2, e-doc. 13).



    8. Em juízo, o policial Edy Clovis Nunes dos Santos afirmou “estar em patrulhamento com sua equipe, quando receberam informações de transeuntes, dando conta de que duas mulheres traficavam na rua Bolívia, esquina com a rua Chile, nesta, sendo repassadas suas características físicas. No local indicado, efetuada a abordagem, foi encontrado dinheiro com a acusada, e, em um muro, foram apreendidas as porções de crack” (fl. 7, e-doc. 13).



    Ademais, o juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Londrina/PR asseverou que “a ré foi abordada em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, após a equipe policial ter recebido ‘denúncia anônima’ de populares, dando conta da traficância na rua Bolívia, esquina com a rua Chile, nesta, por duas mulheres, informando inclusive as características físicas delas” (fl. 3-4, e-doc. 13).



    9. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    10. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Nesse sentido, citem-se, também:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto 
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO 
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA 
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)



    2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando 
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente 
7,30 gramas’. 



    3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná na Apelação Criminal 
n. 0085904-95.2018.8.16.0014, restabelecendo-se a sentença condenatória na Ação Penal n. 0085904-95.2018.8.16.0014, proferida pelo juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Londrina/PR, e determinar a remessa destes autos eletrônicos à Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, para que proceda ao julgamento da Apelação Criminal n. 0085904-95.2018.8.16.0014, considerando válidas as provas obtidas durante a busca pessoal, nos termos da fundamentação.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Terceira Vara Criminal do Foro Central da comarca de Londrina/PR (Ação Penal n. 0085904-95.2018.8.16.0014) e ao Desembargador Rui Portugal Bacellar Filho, 
do Tribunal de Justiça do Paraná, Relator da Apelação Criminal 
n. 0085904-95.2018.8.16.0014, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora